Tribunal: TJES
Processo: 0000856-85.2012.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000856-85.2012.8.08.0020
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA
APELADO: GUILHERME JOSE DE VASCONCELOS SOUZA e outros (2)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM COM BASE EM PERÍCIA JUDICIAL. DÚVIDA DOMINIAL. SOBRESTAMENTO DO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de desapropriação por utilidade pública fundada no Decreto Municipal nº 7.747/2011, julgou procedente a pretensão expropriatória e fixou indenização em valor superior ao inicialmente ofertado pelo Município (R$ 49.764,00), com base em laudo pericial judicial que apurou o montante de R$ 88.828,74. O apelante sustenta a insuficiência do valor indenizatório, alegando descompasso com o mercado imobiliário local e omissão quanto à benfeitorias, bem como pleiteia o levantamento imediato da quantia depositada, ao argumento de ser o legítimo proprietário registral do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da indenização fixado com base em perícia judicial atende ao princípio constitucional da justa e prévia indenização; (ii) estabelecer se é legítimo o condicionamento do levantamento do depósito à prévia resolução de dúvida dominial suscitada por terceiro que alega posse prolongada e ajuizou ação de usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A Constituição Federal assegura a desapropriação por utilidade pública mediante justa e prévia indenização em dinheiro, exigindo correspondência entre o valor pago e a efetiva perda patrimonial sofrida pelo expropriado (inc. XXIV do art. 5º da CF).

4)
O laudo pericial judicial, elaborado sob o crivo do contraditório e em observância às normas técnicas da ABNT (NBR 14653), adota o método comparativo direto de dados de mercado e apura o valor do imóvel em R$ 88.828,74, montante significativamente superior ao ofertado inicialmente pelo ente municipal.

5)
A prova pericial judicial goza de presunção de imparcialidade e rigor técnico, prevalecendo sobre avaliações unilaterais, inexistindo demonstração de erro metodológico ou omissão relevante quanto a benfeitorias.

6)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a imissão provisória na posse mediante depósito do valor ofertado, observados os arts. 14, 15 e 40 do Decreto-Lei nº 3.365/41, e reconhece a utilização de critérios técnicos idôneos na fixação do valor, vedado o reexame fático-probatório em instância especial (AgInt no AREsp 1.638.021/MS).

7)
Existindo dúvida fundada sobre o domínio, diante de alegação de posse mansa e pacífica por mais de 15 anos e de ação de usucapião em curso, o parágrafo único do art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41 determina que o preço permaneça depositado até a solução da controvérsia em ação própria.

8)
O registro imobiliário confere presunção relativa de propriedade, mas não autoriza o levantamento automático da indenização quando há lide dominial pendente, sob pena de risco de irreversibilidade e violação à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A indenização em desapropriação deve refletir o valor de mercado do bem, podendo ser fixada com base em perícia judicial elaborada segundo normas técnicas e sob contraditório, salvo demonstração de erro relevante.

2. A existência de dúvida dominial fundada, com ação própria em curso, impede o levantamento imediato da indenização, que deve permanecer depositada até a definição do titular do direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/41, arts. 14, 15, §1º, 34, parágrafo único, e 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.638.021/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 31.08.2020, DJe 17.09.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve ação de desapropriação por utilidade pública, fundamentada no Decreto Municipal nº 7.747/2011, por meio da qual o ente municipal busca a transferência compulsória da propriedade de área de terra necessária à expansão de equipamentos públicos, oferecendo,
ab initio
, o valor de R$ 49.764,00.

A sentença julgou procedente a pretensão, fixando o
quantum
indenizatório em patamar superior à oferta inicial, sob o fundamento de que a prova pericial produzida sob o crivo do contraditório reflete com maior precisão o valor de mercado do bem.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia recursal a aferir a suficiência do valor indenizatório e a legalidade do condicionamento do levantamento da verba à solução da dúvida dominial suscitada pelo assistente.

Nos termos do inciso XXIV do art. 5º da CF,
“
a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição.”

Com efeito, o Decreto-lei nº 3.365/41, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública, estabelece no art. 15 que,
“
s
e o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o
art. 685 do Código de Processo Civil
, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens
.”

Além disso, o princípio da justa indenização, de estatura constitucional (inciso XXIV do art. 5º da CF), exige que o valor da desapropriação corresponda, com a maior exatidão possível, à perda patrimonial efetivamente sofrida pelo expropriado.

O §1º do artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41 faculta ao ente expropriante a imissão provisória mediante o depósito do valor cadastral do imóvel (alínea 'c'), contudo, impõe requisito temporal objetivo, no sentido de que tal valor deve ter sido
"atualizado no ano fiscal imediatamente anterior"
.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR. PARÂMETROS. CASO CONCRETO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, à luz do disposto nos arts. 14, 15 e 40 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, firmou a compreensão de que a imissão antecipada da posse no imóvel pode ser concedida antes mesmo da citação do réu, inclusive na hipótese de servidão administrativa, desde que demonstrada a utilidade pública, a urgência da medida e o depósito do valor ofertado, que deve ser proporcional ao prejuízo que imporá ao bem serviente. 2.
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial 1.185.583/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, decidiu que, na hipótese de o ente público ter atualizado os cadastros fiscais para a cobrança do imposto territorial no ano imediatamente anterior à imissão provisória, o valor ali constante também poderá ser utilizado, independentemente de avaliação.
3. Hipótese em que a quantia fixada para a emissão na posse provisória encontra amparo não somente no conhecimento e na experiência do julgador mas também no laudo técnico administrativo, que, segundo as instâncias de origem, "além de seguir as normas técnicas da ABNT", traz "avaliação do imóvel com base em pesquisa de 11 (onze) propriedades ofertadas ou transacionadas na região, utilizando-se pesos que aparentam compatíveis com os dados fornecidos pelas fotografias via satélite". 4. Em razão da natureza perfunctória do provimento judicial atacado, que não representa manifestação definitiva da Corte de origem sobre o mérito da questão, bem como do óbice da Súmula 7 do STJ, que veda a incursão no acervo fático-probatório dos autos no âmbito do recurso especial, não há como alterar a conclusão do julgado sobre a metodologia de cálculo aplicada no laudo juntado pela parte expropriante ou a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada (art. 300 do CPC/2015), tampouco a respeito dos supostos vícios do ato administrativo que decretou a utilidade pública do imóvel.4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1638021 MS 2019/0370977-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 31/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2020)

A análise detida dos elementos fático-probatórios coligidos aos autos revela que o juízo
a quo
valeu-se de perícia judicial especializada (ID 17630462), elaborada com estrita observância às normas da ABNT (NBR 14653).

O laudo técnico utilizou o método comparativo direto de dados de mercado, identificando que o valor real do imóvel à época da avaliação remontava a R$ 88.828,74 — montante substancialmente superior àquele ofertado pelo Município, representando um incremento de aproximadamente 78,5%.

Importante salientar que a prova pericial judicial goza de presunção de imparcialidade e rigor tecnológico, sobrepondo-se às avaliações unilaterais colacionadas pelas partes.

In casu
, o perito do juízo analisou minuciosamente as características da área, localização e o mercado imobiliário da Comarca de Guaçuí, não havendo o apelante logrado êxito em demonstrar erro metodológico ou omissão relevante quanto a eventuais benfeitorias.

Portanto, a manutenção do montante fixado na origem é medida que se impõe, a fim de satisfazer o preceito constitucional da justa e prévia indenização em dinheiro.

Noutro viés, quanto ao óbice ao levantamento do depósito indenizatório, o assistente
José Rosa Aguiar
reclama a posse mansa e pacífica da área há mais de 15 anos, tendo ajuizado ação de usucapião (processo nº 0001453-54.2012.8.08.0020).

Existindo dúvida fundada sobre o domínio, o legislador estabeleceu regra de prudência judicial, determinando que o preço ficará depositado em confiança do juízo enquanto os interessados não resolverem a disputa em ação própria, nos termos do parágrafp único do artigo 34 do Decreto-lei nº 3.365/41.

A esse respeito, sublinhe-se que o registro imobiliário, embora confira presunção de propriedade, não autoriza o levantamento automático do valor quando há lide possessória ou dominial pendente, sob pena de irreversibilidade do dano ao real detentor do direito.

Dessa forma, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, tendo em vista que o juízo de origem aplicou corretamente as normas de regência às circunstâncias fáticas e probatórias delineadas nos autos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

V
ia de consequência,
majoro os honorários advocatícios para o patamar de
10
% sobre a diferença entre a oferta e a condenação,
nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)